Tribunal: TJSP
Processo: 2114752-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade – Falta de título executivo e discussão da "causa debendi", ante a alegação de falsidade das assinaturas dos cheques – Matérias que não podem ser objeto da exceção ofertada – Necessidade de maior grau de cognição pelo juiz da causa, a ser realizada em sede própria – Manutenção da decisão que rejeitou a exceção - Recurso desprovido.